Tribunal: TJSP
Processo: 2182831-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO COLETIVA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – FORO COMPETENTE - Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio (TEMA 480 STJ) – Cabe à parte exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL - AÇÃO COLETIVA - RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – FORO COMPETENTE - Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio (TEMA 480 STJ) – Cabe à parte exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio – Dessa forma, apesar de ser possível a promoção da execução individual no foro do juízo prolator da sentença coletiva, essa não deve ser imposta, uma vez que tal opção fica a cargo da autora, que, no caso, veio a optar pelo foro de seu domicílio – Precedentes do C. STJ - Reforma da decisão agravada, para o fim de acolher o pleito da ora agravante, para determinar o prosseguimento do feito no 1012492-19.2020.8.26.0224, perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos - Recurso provido.